Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704450-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, CONSTRUTORA ARTEC S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONSTRUTORA ARTEC S/A, FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA D E C I S Ã O FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA foi intimado pelo Despacho ID 60182309 a apresentar os extratos de suas contas correntes registradas como ativas perante o BACEN, porém, após o retorno dos autos, verifica-se que a intimação foi apenas parcialmente cumprida com justificativa incompatível com o documento ID 60601087. Ainda assim, nos poucos documentos apresentados pelo apelante constam movimentações financeiras e até remessas de quantias ao exterior com valores (ID 60601094) que não justificam a condição de hipossuficiência alegada, visto que extrapolam significativamente o patamar de cinco salários mínimos definido como parâmetro nesta Turma para concessão do benefício requerido. Desse modo, deixo de conceder a gratuidade de justiça, intimando a parte a efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital